Tribunal: TJSP
Processo: 2218627-73.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - EXECUÇÃO INDIVIDUAL - Saldo remanescente – Matéria ainda não desenvolvida nem analisada em primeiro grau -Impossibilidade de apreciação em sede recursal sob pena de supressão de instância.
Agravo não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000775879
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2218627-73.2019.8.26.0000, da Comarca de São Simão, em que é agravante JOSÉ
ANTONIO RIBEIRO DOS SANTOS, é agravado BANCO DO BRASIL S/A,
SUCESSOR DA NOSSA CAIXA NOSSO BANCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2218627-73.2019.8.26.0000 - São Simão 2/3
AGRAVANTE: JOSÉ ANTONIO RIBEIRO DOS SANTOS
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A, SUCESSOR DA NOSSA CAIXA NOSSO
BANCO S/A
VOTO no 140.675
EMENTA
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - EXECUÇÃO
INDIVIDUAL - Saldo remanescente
Matéria ainda não
desenvolvida nem analisada em primeiro grau -Impossibilidade de
apreciação em sede recursal sob pena de supressão de instância.
Agravo não conhecido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que rejeitou
embargos declaratórios opostos em relação à análise da impugnação ao cumprimento de
sentença.
Sustenta o agravante, em síntese, haver saldo remanescente decorrente da
diferença entre o valor calculado na exordial e a atualização que deveria ter ocorrido na
data do depósito, e requer o provimento do recurso para que seja reconhecido remanescente
a ser pago.
É O RELATÓRIO.
O recurso não comporta conhecimento.
De fato, em análise as decisões que deliberaram sobre a impugnação ao
cumprimento de sentença e os respectivos embargos declaratórios, observa-se que não
apreciaram o mérito da questão trazida neste instrumento, qual seja, a alegada existência de
saldo remanescente.
Ressalte-se, inclusive, que a decisão que analisou a impugnação ao
cumprimento de sentença ainda ressalvou que: Ausente recurso e nada mais requerido no
prazo de 30 dias, certifique-se e tornem conclusos para determinação de levantamento do
depósito pelo polo ativo e, se o caso, extinção do cumprimento (art. 924, II do CPC) ou
determinação para prosseguimento quanto ao débito remanescente. (fls. 289, dos autos de
origem). O que também restou reforçado na decisão dos embargos declaratórios: Ao final da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2218627-73.2019.8.26.0000 - São Simão 3/3
decisão de f. 282/289 pode-se constatar que há determinação de prosseguimento, se o caso, em
relação a algum débito remanescente. (fls. 356/357, dos autos de origem).
Ora, não havendo sido ainda desenvolvida e analisada a questão do saldo
remanescente em primeiro grau, e havendo ressalvado o MM Juiz a quo a possibilidade
futura de sua análise, em sendo o caso, não há como antecipar-se apreciação do tema nesta
sede, sob pena de indevida supressão de instância.
Nesses termos, NÃO CONHEÇO do agravo.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator